Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-93.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. ART. 140 DO DECRETO 3.048/99. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei 8.213/91 e regulamentado no art. 104 do Decreto n. 3.048/99, tratando-se de benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.
2. No caso, incontroversa a existência de acidente de trabalho. Todavia, não comprovada redução da capacidade laboral, não há falar na percepção de auxílio-acidente.
3. Apelação conhecida e não provida.